Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA (CF 150, §7o). LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RE 593.849/MG. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
1. O contribuinte de direito que alega ter pago ICMS indevido, resultante da adoção da substituição tributária progressiva (CF 150, §7o), possui legitimidade ativa ad causam para pleitear a restituição e/ou compensação dos valores pagos em excesso.
2. O STF, no julgamento do RE 593.849/MG, em repercussão geral, firmou a compreensão de que o contribuinte do ICMS, no regime da substituição tributária “para frente”, possui o direito da repetição do indébito, quando evidenciado o pagamento a mais.
3. No caso, ausente prova pré-constituída da diferença entre o fato gerador presumido e o real.
4. O mandado de segurança não comporta dilação probatória.